Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-02.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. RECONVENÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUTOMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONDENAÇÃO PELO VALOR DO SALDO DEVEDOR MANTIDA. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes autora e ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação originária e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais, para: (a) determinar que o réu/reconvinte forneça o CRLV do veículo negociado entre as partes, sob pena de multa diária; e (b) condenar os autores/reconvindos ao pagamento do valor remanescente para o adimplemento contratual, de R$26.423,22 (vinte e seis mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é cabível a análise do pedido de gratuidade de justiça em favor do réu/reconvinte, já deferido na origem; (ii) se é devido, aos autores/reconvindos, o pagamento de reparação por danos materiais e por danos extrapatrimoniais; (iii) se é adequado o valor da condenação imposta, relativa ao saldo devedor do contrato de compra e venda; e (iv) se é cabível a devolução do veículo ao proprietário originário (réu/reconvinte), em decorrência da não quitação do parcelamento ajustado entre o réu/reconvinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o benefício da gratuidade de justiça já foi concedido na origem, não há interesse recursal de renovação do pedido em grau recursal. Recurso do réu/reconvinte parcialmente conhecido.
4. O pedido de indenização por danos materiais não foi apresentado pelos autores/reconvindos em tempo e modo oportunos no processo de origem, razão pela qual o seu conhecimento por este órgão revisor representaria inovação recursal, supressão de instância e violação ao devido processo legal. Ademais, não foi apontado motivo de força maior capaz de justificar a apresentação de questão de fato não proposta no Juízo de origem, conforme o art. 1.014 do CPC. Recurso dos autores/reconvindos parcialmente conhecido.
5. Os comprovantes de pagamento apresentados pelos autores/reconvindos não demonstram quitação superior ao valor reconhecido na sentença, de modo que não cumprido o ônus processual previsto no art. 373, I, do CPC e, nessa medida, deve a parte autora adimplir o saldo devedor fixado na sentença.
6. A retenção do veículo pelo réu/reconvinte não tem aptidão, por si só, de lesionar direitos de personalidade e configurar o dano moral passível de indenização. E o registro de boletim de ocorrência de furto, em razão do desaparecimento do veículo, justifica-se pelas circunstâncias fáticas e decorre da própria conduta de um dos autores/reconvintes, que, mediante uso da chave reserva, apossou-se do carro estacionado em local público. Não há, portanto, dolo ou culpa do agente, elemento fundamental para a responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 186 do CC.
7. Se o automóvel foi apreendido no curso de investigação criminal, incabível a apreciação, pelo Juízo Cível, do pedido de sua devolução, conforme art. 120 do Código de Processo Penal. Ademais, os documentos apresentados são insuficientes para comprovar alegação dos autores/reconvindos de que tenha ocorrido a devolução do veículo, pela autoridade policial, ao réu/reconvinte. Recurso dos autores/reconvintes desprovido.
8. Se não há cláusula de inalienabilidade ou comprovação de registro de gravame no veículo, a aquisição do automóvel por terceiro de boa-fé obsta a restituição ao vendedor originário (réu/reconvinte), sob pena de ofensa à segurança jurídica e aos direitos do terceiro adquirente. Além disso, a r. sentença condenou o comprador originário ao pagamento do saldo devedor para a quitação do contrato, de forma que a cumulação do pagamento das parcelas devidas com a devolução do veículo ao réu/reconvinte implicaria enriquecimento sem causa do réu/reconvinte, conduta vedada pelo art. 884 do CC.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelações parcialmente conhecidas e, nessa parte, desprovidas.